Tribunal: STF
Processo: RE 422715
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA. IPTU. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INVALIDADE INTEGRAL DO LANÇAMENTO. COMPENSAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. 
1. Recurso de embargos de declaração conhecido como agravo regimental, dado que interposto de decisão monocrática e com intuito modificativo. 
2. A invalidade de um dos elementos que compõem a relação jurídica tributária nem sempre importa anulação integral do crédito tributário. A necessidade de refeitura integral do ato-lançamento pressupõe que o vício formal não possa ser convalidado ou então coloque em dúvida a própria existência do fato jurídico tributário ou de sua expressão econômica. 
3. Se o vício for material, de modo a permitir o recálculo do valor devido mediante simples aritmética baseada na decisão administrativa ou judicial, o lançamento poderá ser corrigido sem a necessidade de reinício do ato. De modo semelhante, a inconstitucionalidade de um dos elementos da regra-matriz nem sempre implica invalidade de todo o conjunto. 
4. Caso em que o reconhecimento da inconstitucionalidade das alíquotas progressivas do IPTU não vicia totalmente o lançamento tributário. A matéria relativa à compensação e à correção monetária deve ser examinada a tempo e modo próprio. 
Agravo regimental ao qual se nega provimento.